Tribunal: CARF
Processo: 15374.964224/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964224/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.620 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
LIBRA TERMINAL RIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL E FISCAL. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Quando, apesar de demandado, a contribuinte não apresenta a escrituração
comercial e fiscal e os documentos hábeis e idôneos que as suportam, para
fazer prova do direito creditório invocado, a falta de comprovação do crédito
líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito
creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964224/2009-17
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.620 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964224/2009-17

Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-53.180,
de 25 de fevereiro de 2013, por meio do qual a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 93/96).
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
29548.06076.170107.1.3.04-5691 (fls. 81/85), por meio da qual a Recorrente compensou suposto
direito creditório relativo a pagamento indevido a título de estimativa mensal de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), em relação ao período de apuração de fevereiro de 2006, com
débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa, em
07/10/2009 (fl. 88) não reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de
que o pagamento apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito
confessado pela Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/9) na qual alega
o cometimento de erro no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) relativa ao citado período de apuração, quando foi confessado débito no
montante do valor recolhido, quando deveria ter sido informado a inexistência de débito.
Argumenta, porém que o indébito estaria provado por meio de planilha de apuração do Lucro
Real e da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao
ano-calendário de 2007, bem como que procedeu à retificação da DCTF do período. Invocou,
ainda, o princípio da verdade material.
A decisão de primeira instância considerou que a informação prestada em DCTF
retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório não pode ser considerada
desacompanhada da comprovação do erro em que se fundamenta; e que, no caso sob análise, a
Recorrente não apresentou provas inequívocas da liquidez do crédito alegado. Não reconheceu,
portanto, o indébito alegado.
O referido Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DCOMP. CONDIÇÃO DA LEI PARA
HOMOLOGAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DA CONDIÇÃO. INDEFERIMENTO.
A homologação de compensação de débito fiscal efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante entrega de declaração de compensação depende da comprovação da certeza e
liquidez dos créditos informados por ele. Inexistindo certeza e liquidez, não se
homologa a DCOMP declarada.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.620 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964224/2009-17

Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 106/114), no qual a
Recorrente reitera o já alegado na Manifestação de Inconformidade, reforçando a invocação do
princípio da verdade material e pugnando pela conversão do julgamento em diligência para a
verificação dos seus registros contábeis.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 13 de fevereiro de 2015 (fl. 101), tendo apresentado seu Recurso, em 12 de março
do mesmo ano (fl. 106), dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituído nos autos (fl. 126).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO CRÉDITO COMPENSADO
Como relatado, a questão posta nos atos diz respeito à comprovação do direito
creditório utilizado pela Recorrente na compensação realizada. Mais precisamente, à
comprovação do valor efetivamente devido a título de estimativa de IRPJ no período de fevereiro
de 2006.
A Recorrente alega que não haveria valor devido, conforme informado em sua
Declaração de Informações Econômico-fiscais (DIPJ) retificadora, apresentada em 03/11/2009
(fls. 19/42, em especial, fl. 26), e não R$ 34.448,78, como confessado por meio de DCTF e
recolhido.
Como bem apontado na decisão recorrida, porém, nenhum elemento de prova
hábil a comprovar o valor efetivamente devido foi juntado aos autos.
Cabe lembrar o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.620 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964224/2009-17

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Destacamos)
E o contido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No Acórdão de primeira instância, os julgadores, expressamente, apontam a
necessidade de apresentação de “prova material consistente” e “provas inequívocas”, como
requisito para a aferição do efetivo valor devido e da liquidez e certeza do direito creditório
compensado.
Com o Recurso Voluntário, entretanto, a Recorrente, mais uma vez, apenas,
apresenta a Planilha de fl. 117.
Veja-se que, apesar de não invocado a questão se relaciona, provavelmente, à
opção conferida pelo art. 35 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de
prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação dada
pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado
que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts.
28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Ou seja, é provável que a Recorrente, inicialmente, tenha apurado o valor da
estimativa de IRPJ, com base na receita bruta, como previsto no art. 2o da Lei no 9.430, de 1996,
chegando ao montante devido de R$ 34.448,78, o qual foi confessado e recolhido.
Posteriormente, ao constatar que, caso se valesse da faculdade acima tratada, não
teria nenhum valor a recolher.
Ocorre que a Recorrente não apresenta o balanço/balancete de suspensão
devidamente transcrito no Livro Diário.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.620 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964224/2009-17

Mesmo que a Súmula CARF no 93 considere prescindível a referida transcrição,
exige a apresentação da escrituração contábil e fiscal capaz para provar a suspensão da
estimativa:
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e
fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Jamais, a referida Planilha, cuja origem é desconhecida, e que é apresentada sem
qualquer documento contábil que a ampare, pode ser considerada prova da certeza e liquidez do
crédito compensado, conforme exigido pelo art. 170 do CTN.
Não tendo sido comprovada a elaboração do balanço/balancete de suspensão, nem
apresentada qualquer demonstração hábil e idônea da apuração realizada no período, cabe
considerar como devidos os valores recolhidos, já que a pessoa jurídica que optar pela apuração
anual do IRPJ está obrigada ao recolhimento das estimativas mensais, conforme arts. 2o e 6o da
Lei no 9.430, de 1996.
Registre-se que, a Recorrente sequer invoca referida razão para justificar o
pagamento indevido, a qual é suscitada por este Relator, com base nos elementos dos autos.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos
indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão
recorrida.
Por fim, o princípio da verdade material e a realização de diligências, invocados
pela Recorrente, não podem servir para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo
ônus de apresentar recaia sobre o contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.620 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964224/2009-17

perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital